Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DISPENSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias arroladas no caput do mesmo dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos.
2. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da produção probatória.
3. Considerando que, no caso concreto, a realização da prova pericial de engenharia foi determinada de ofício pelo Juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme prescreve o artigo 95 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Unânime.